Tribunal: TJES
Processo: 5005077-44.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005077-44.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDENIA CAMARGOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5005077-44.2022.8.08.0030

Recorrente: ILDENIA CAMARGOS DE ALMEIDA

Recorridos: ALTAMIRO RIBEIRO DE MOURA; LHARYSSA DE ALMEIDA CARVALHO

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. (1)

TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO QUAL A AUTORA ARGUMENTA, EM RESUMO, TER SIDO CONTRATADA PARA REPRESENTAR A REQUERIDA EM PROCESSO JUDICIAL PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA-MG, INGRESSANDO COM DEMANDA NESTA COMARCA. CONTUDO, POSTERIORMENTE, A REQUERIDA REVOGOU OS PODERES A ELA OUTORGADOS, CONSTITUINDO NOVO PATRONO, DESISTINDO DA DEMANDA JUDICIAL E ADERIDO A PROGRAMA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL COM A FUNDAÇÃO RENOVA. POR TAIS MOTIVOS, PROPÔS A PRESENTE DEMANDA PARA QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA A PAGAR OS VALORES CONTRATADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(2) ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM DEFESA, DE FORMA RESUMIDA, ARGUMENTA QUE HOUVE DEMORA EXCESSIVA DA PARTE AUTORA PARA INGRESSAR COM A DEMANDA JUDICIAL, FATO QUE ENSEJOU A PROCURA DE OUTRO PROFISSIONAL. ARGUMENTA, AINDA, QUE O CONTRATO FIRMADO SERIA RESTRITO AO JUÍZO DA CAUSA, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA RECEBIMENTO DE VALORES EM CASO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E QUE SERIA UM CONTRATO DE ÊXITO, PELO QUE, INEXISTINDO ÊXITO NA DEMANDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VALORES DEVIDOS. POR TAIS MOTIVOS, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E ALTERNATIVAMENTE, EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO DE VALORES, O ARBITRAMENTO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial e CONDENO a requerida ERICA EMMER ROSENTHAL a pagar em favor da autora LHARYSSA DE ALMEIDA CARVALHO o valor de R$ 7.461,20 (sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos), atualizados com juros legais a contar da citação e correção monetária nos termos o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a propositura da demanda. Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se.
[...]”
.
(4) RECURSO DA REQUERIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL; CERCEAMENTO DE DEFESA;
QUEBRA DE CONFIANÇA. INDEVIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CONEXÃO ARGUIDA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CASO SUPERADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS.

(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. OS REQUERENTES PLEITEIAM PELA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA REQUERIDA, ANTE OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA. DE ACORDO COM A NARRATIVA E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, HOUVE A PROPOSITURA DA DEMANDA JUDICIAL PELA PARTE AUTORA EM FAVOR DA RÉ, TENDO ESTA POSTERIORMENTE REVOGADO OS PODERES CONFERIDOS, E CONTRATADO OUTRO PROFISSIONAL PARA FORMULAR O ACORDO EXTRAJUDICIAL. ASSIM, RESTA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A PARTE REQUERENTE PRESTOU OS SERVIÇOS, COMO EXPOSTO EM SUA EXORDIAL. OUTRO FATOR NÃO CONTESTADO PELA RÉ, FOI QUE A DESISTÊNCIA DA DEMANDA SE DEU, TÃO E UNICAMENTE, POR PARTE DA REQUERIDA, OU SEJA, DE MANEIRA UNILATERAL, RESTANDO CONFIGURADO O DIREITO DE PERCEPÇÃO DOS VALORES EM RAZÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELA PARTE REQUERENTE.
CONFORME O
CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB
, ART. 17,
"
A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado.
".
ASSIM, TENDO HAVIDO A REVOGAÇÃO DO MANDATO PELO CLIENTE, O CONTRATO DE HONORÁRIOS NÃO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, DEVENDO OS HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO PRESTADO SEREM APURADOS EM AÇÃO PRÓPRIA DE CONHECIMENTO.
NA ORIGEM, O MAGISTRADO SENTENCIANTE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, PELO QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO PROPORCIONAL, QUAL SEJA O DE
40 (QUARENTA) URH’S
, O QUE ENTENDO PERTINENTE, ANTE A NÃO CONCLUSÃO DO TRABALHO, AINDA QUE, REPITO, POR DECISÃO UNILATERAL DA REQUERIDA.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)